Tribunal: TJDFT
Processo: 0005786-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHEQUES. AGIOTAGEM. VEÍCULO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando, diante das alegações das partes, o Magistrado sentenciante entende suficientes os elementos de provas coligidos aos autos.
2. Não há que se presumir agiotagem quando, analisadas as provas juntadas, nota-se estreita amizade entre as partes, realizando diversos negócios relativos a trocas de cheques pessoais e de terceiros, além de transferência e recebimento de valores diversos, inclusive de terceiros.
3. Existindo autorização no estatuto social da empresa para que o sócio, isoladamente, emita cheques, não há que se falar em irregularidade na emissão desses.
4. Negou-se provimento ao apelo da embargante, rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do embargado.